Tribunal: STF
Processo: HC 74503
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-10
Data de publicação: 1996-12-10

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus.
- Tratando-se de alegação de nulidade que poderia ter sido
declarada de ofício quando do julgamento da apelação, o Tribunal que
julgou o recurso, omitindo-se a respeito, se tornou o órgão coator,
se ocorrente essa nulidade.
- Inocorrência da alegada colidência de defesas.
Habeas corpus conhecido, mas indeferido.